Tribunal: TJMT
Processo: 0024294-45.2014.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024294-45.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), PEDRO ALEXANDRE SCHULZE - CPF: 069.010.649-18 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), NELSON MARCELO ZACARIAS - CPF: 594.865.701-91 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE DEMANDADA – SÚMULA 240 DO STJ – APLICABILIDADADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese em que a despeito da intimação prévia pessoal da parte autora e do advogado para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, não houve requerimento da parte adversa para a referida extinção, impõe-se a desconstituição da sentença que extinguiu o processo, com o retorno dos autos ao primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0024294-45.2014.8.11.0002

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: NELSON MARCELO ZACARIAS

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 0024294-45.2014.8.11.0002, 376664 - Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco PAN S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco PAN S.A. em desfavor de Nelson Marcelo Zacarias.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande) julgou extinto o processo, sem resolução nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que a decisão afronta o disposto na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, diante da necessidade de requerimento do requerido para a decretação da extinção por abandono, bem assim que há expresso interesse no prosseguimento da demanda e de julgamento com resolução do mérito.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 166270882.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste apelo é saber se é caso de aplicação da Súmula 240 do STJ.

Na origem, a lide advém da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário n. 0000054210514 – automóvel, com cláusula de alienação fiduciária, para aquisição do veículo marca Volkswagen, modelo Gol1.0, ano 2013, chassi 9BWAA05W4DP104332.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1º, do CPC/2015, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Registra-se, ainda, que além da intimação das referidas intimações (pessoal e procurador), necessário que haja requerimento do réu, a teor do que determina a Súmula 240 do STJ:

"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

Outrossim, o disposto no §6º do art. 485 do CPC veio corroborar o teor da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que quando oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, depende de pedido do réu.

No caso concreto, embora não tenha havido a citação válida da parte requerida, esta compareceu, espontaneamente, aos autos e apresentou sua defesa, aliás, em manifestação datada de 02 de julho de 2021 requereu “
o prosseguimento do julgamento do feito no estado em que se encontr
a” (Id. 166270868).

Assim, na hipótese em que a despeito da intimação prévia pessoal da parte autora e do advogado para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, não houve requerimento da parte adversa para a referida extinção, impõe-se a desconstituição da sentença que extinguiu o processo, com o retorno dos autos ao primeiro grau.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso interposto por
Banco
PAN
S.A.
,
a fim de desconstituir a sentença e devolver os autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023